Tribunal: STF
Processo: Ext 1641
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO INTERNACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. 



    1.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão nas decisões embargadas.



    2.   O embargante foi regularmente notificado da inclusão da presente extradição na pauta da sessão virtual de julgamento e, conforme conteúdo das petições atravessadas pela própria defesa, teve inequívoca ciência da data do julgamento.



    3.   A decisão exarada no dia 03.08.2021 e publicada em 04.08.2021 foi clara ao permitir que o advogado apresentasse sustentação oral na forma do art. 5º-A da Resolução STF nº 642/2019.



    4.   A presente via recursal não se mostra adequada para a revisão do mérito de julgamento que ocorreu regularmente.



    5.   Ausência de pressupostos processuais para prosseguimento dos embargos de declaração.



    6.   Embargos de declaração não conhecidos.